Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721701-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JULIO PAULO BARROS REPRESENTANTE LEGAL: CECILIA NUNES BARROS TELLES AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE: JULIO PAULO BARROS, representado por CECILIA NUNES BARROS TELLES, contra r. decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, processo n. 0010651-19.2014.8.07.0006, na qual indeferiu o pedido de suspensão do processo de inventário, o fazendo nos seguintes termos (ID 193125011da origem): “Indefiro o pedido de suspensão do processo, haja vista que a questão levada à deliberação em autos diversos não é prejudicial ao julgamento desta demanda. Com efeito, no caso de bens dados em garantia de alienação fiduciária, a partilha recairá sobre os direitos aquisitivos. Ademais, a cessão da posição contratual decorre de lei (art. 1784 do CC - Princípio da Saisine”). Logo, eventuais débitos que resultem do contrato com garantia de alienação fiduciária, serão suportados pelo herdeiro titular. Considerando a regra inserta no art. 2.017 do CC, e o interesse das herdeiras Lucia Helena e Ana Carolina, na integralidade dos direitos sobre os veículos FORD KA e VW/GOL, bem como que ambas estão na posse dos aludidos veículos, utilizando-os em proveito próprio, expeça-se mandado de avaliação do bens. Segue a descrição: 1. Veículo Ford KA, ano/modelo 2012/2012, placa JJL 7551 (no endereço da requerente Lúcia Helena); 2. Veículo VW/Gol 1.0, ano/modelo 2013/2014, placa OVP 1269, no endereço da requerente Ana Carolina; e 3. Direitos aquisitivos/possessórios sobre o imóvel situado no Lote 32, Conjunto I, Etapa II, Condomínio Mansões Entre Lagos (termo de cessão ao ID 22889552). Com a juntada dos laudos, intimem-se as partes para manifestação. Prazo c Após, ao MP. Prazo: 5 dias (acrescer a dobra). Sem prejuízo, intime-se o ente público para manifestação acerca da quitação ou isenção do ITCD, bem como do IPVA e IPTU/TLP, que recaem sobre os bens arrolados, quais sejam: a) Direitos possessórios sobre o imóvel situado no Lote 32, Conjunto I, Etapa II, Condomínio Mansões Entre Lagos (termo de cessão ao ID 22889552); b) Veículo Ford KA, ano/modelo 2012/2012, placa JJL 7551 (CRVL ID 22889552, com registro de alienação fiduciária); e c) Veículo VW/Gol 1.0, ano/modelo 2013/2014, placa OVP 1269 (CRVL no ID 22889552, com registro de alienação fiduciária). Prazo: 15 dias. Intimem-se.” Inconformado, o espólio recorre. Aduz que foi requerida a suspensão da Ação de Inventário enquanto se aguarda a decisão final das ações ajuizadas com o objetivo de obter pronunciamento judicial declaratório de inexigibilidade de débitos por prescrição com baixa do gravame referentes aos veículos Ford/KA, Placa-JJL7551, e VW/Novo Gol 1.0, Placa OVP-1269. Diz que se trata de questão prejudicial externa que apresenta inúmeros reflexos jurídicos, em especial quanto à repercussão no pagamento das dívidas e na divisão dos bens do Espólio (art. 313, V, a do CPC). Ao final requer o efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, para determinar a suspensão do processo de inventário “até a finalização das ações declaratórias.” Dispensado o recolhimento de preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. De início ressalto que, nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Vale dizer, a determinação de primeiro grau cinge-se a determinar a avaliação dos direitos aquisitivos dos bens e intimação do ente público acerca dos tributos inerentes. Trata-se de matéria que admite aguardar o julgamento do mérito pelo e. Colegiado. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Desnecessárias as informações. Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Depois, autos a conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator